Tribunal: TJSP
Processo: 2156201-88.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGACAO DE FAZER – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Pleito deduzido pelo requerente, que busca a manutenção em plano de saúde coletivo – Sentença de improcedência – Presença, no entanto, dos requisitos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC (notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano) – Cancelamento do plano por iniciativa da estipulante que, conforme observado no despacho inaugural que deferiu em parte o efeito ativo postulado, não impede que a ré, ao menos até o julgamento da apelação, disponibilize ao autor a migração para plano individual ou familiar equivalente, nos termos da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e 19 do CONSU (sem cumprimento de novo período de carência) – Valor da mensalidade que, no entanto e conforme antes observado, não deve seguir o do plano já extinto – Alegação da ré, no sentido de que não está obrigada a proceder a migração para plano individual (por não mais comercializar essa modalidade de plano) que fica relegada ao julgamento do apelo – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Tutela Antecipada Antecedente 2156201-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Tutela Antecipada Antecedente / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGACAO DE FAZER – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Pleito deduzido pelo requerente, que busca a manutenção em plano de saúde coletivo – Sentença de improcedência – Presença, no entanto, dos requisitos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC (notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano) – Cancelamento do plano por

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGACAO DE FAZER – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Pleito deduzido pelo requerente, que busca a manutenção em plano de saúde coletivo – Sentença de improcedência – Presença, no entanto, dos requisitos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC (notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano) – Cancelamento do plano por iniciativa da estipulante que, conforme observado no despacho inaugural que deferiu em parte o efeito ativo postulado, não impede que a ré, ao menos até o julgamento da apelação, disponibilize ao autor a migração para plano individual ou familiar equivalente, nos termos da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e 19 do CONSU (sem cumprimento de novo período de carência) – Valor da mensalidade que, no entanto e conforme antes observado, não deve seguir o do plano já extinto – Alegação da ré, no sentido de que não está obrigada a proceder a migração para plano individual (por não mais comercializar essa modalidade de plano) que fica relegada ao julgamento do apelo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Antecipada
Antecedente no 2156201-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
requerente ALDO JOSE MONIZ DE SOUZA FILHO, é requerido BRADESCO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram Provimento ao Recurso
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Antecipada Antecedente no 2156201-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Tutela Antecipada Antecedente no 2156201-88.2020.8.26.0000
Requerente: Aldo Jose Moniz de Souza Filho
Requerido: Bradesco Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 44.010
VOTO DO RELATOR
EMENTA
PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE
OBRIGACAO DE FAZER
TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE Pleito deduzido pelo requerente, que
busca a manutenção em plano de saúde coletivo Sentença
de improcedência Presença, no entanto, dos requisitos dos
artigos 300 e 301, ambos do CPC (notadamente a
probabilidade do direito e o risco de dano) Cancelamento
do plano por iniciativa da estipulante que, conforme
observado no despacho inaugural que deferiu em parte o
efeito ativo postulado, não impede que a ré, ao menos até o
julgamento da apelação, disponibilize ao autor a migração
para plano individual ou familiar equivalente, nos termos
da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e 19 do
CONSU (sem cumprimento de novo período de carência)
Valor da mensalidade que, no entanto e conforme antes
observado, não deve seguir o do plano já extinto

Alegação da ré, no sentido de que não está obrigada a
proceder a migração para plano individual (por não mais
comercializar essa modalidade de plano) que fica relegada
ao julgamento do apelo Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Tutela Cautelar Antecedente interposta
face ao decreto de improcedência de Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo requerente em face da requerida.
Segundo o requerente, faz jus à manutenção do
plano de saúde coletivo, nos termos da RN 19/1999 do CONSU,
especialmente o disposto em seu artigo 1., que determina a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Antecipada Antecedente no 2156201-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
disponibilização, pela seguradora, de plano individual ou familiar ao
beneficiário de apólice coletiva cancelada, sem a necessidade do
cumprimento de novos prazos de carência.
Prossegue dizendo que se encontram presentes os
requisitos legais para a tutela postulada, notadamente a probabilidade do
direito alegado e o risco de dano. Pugnou pela concessão de liminar, a
fim de que a ré seja compelida a manter ativo o seguro-saúde, nas
mesmas condições, sem exigência do cumprimento de carências ou
cobertura parcial temporária, assegurando a continuidade de seus
tratamentos, até julgamento definitivo do recurso, sem prejuízo do
reembolso de eventuais valores que for compelido a arcar em virtude do
cancelamento indevido.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 10/11,
mediante a concessão parcial do efeito postulado (para determinar que a
ré disponibilize ao autor o direito à migração para plano individual ou
familiar de categoria equivalente, sem exigência do cumprimento de
novos prazos de carência, nos termos do artigo 1., da Resolução 19 do
CONSU.
Resposta às fls. 18/28.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Conforme observado no despacho inaugural desta
Relatoria, reputo presentes, em parte, os requisitos estabelecidos nos
artigos 300 e 301, ambos do CPC, para deferimento parcial da tutela
cautelar antecedente postulada pelo requerente (notadamente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Antecipada Antecedente no 2156201-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
probabilidade do direito alegado e o risco de dano).
Com efeito, ajuizou o requerente em face da ré ação
de obrigação de fazer, buscando desta última a manutenção em plano de
saúde coletivo cancelado por iniciativa da estipulante, demanda julgada
improcedente em face da qual foi interposta apelação (ainda em
processamento).
Alegando inobservância do disposto no art. 1., da
Resolução 19 do CONSU, manejou a presente tutela cautelar
antecedente, a fim de que a ré mantivesse ativo o seguro-saúde em
questão.
O efeito ativo foi parcialmente deferido pelo
despacho inaugural desta Relatoria, para que a requerida
disponibilizasse ao autor o direito à migração para plano individual ou
familiar de categoria equivalente, sem exigência do cumprimento de
novos prazos de carência, nos termos do artigo 1., da Resolução 19 do
CONSU.
Merece ratificação o efeito ativo parcialmente
deferido, nos moldes do parágrafo anterior ao menos, até julgamento
definitivo da apelação interposta.
Pois bem.
Não se ignora que o plano de saúde coletivo do qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Antecipada Antecedente no 2156201-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
era o requerente beneficiário, foi cancelado por iniciativa da
estipulante.
Entretanto, caberia à operadora disponibilizar ao
beneficiário (ora requerente) a migração para plano individual ou
familiar, nos exatos termos do que estabelece o já artigo 1 da Resolução
19 do CONSU:
“As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos
empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse
benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar
plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou
familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse
benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de
carência” - o que, confessadamente não ocorreu, quedando-se inerte a
operadora ré (a quem, em princípio competia senão a migração, mas ao
menos celebrar outra avença, ainda que coletiva, o que também não se
verificou).
Importante observar que não se há cogitar em
prejuízo à ré, já a migração do autor para plano familiar ou individual
obedecerá as regras dessa nova modalidade, notadamente preço (com
dispensa apenas do cumprimento de novo prazo carencial).
Por derradeiro, a alegação da ré, no sentido de que
não pode ser compelida a dar cumprimento à sobredita Resolução,
porque não comercializa planos individuais, fica relegada ao julgamento
da apelação, mas não impede o cumprimento da medida de urgência
que parcialmente se defere (já que, em última hipótese, conforme antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Antecipada Antecedente no 2156201-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
observado, poderá proceder a migração para uma nova apólice
coletiva).
Em vista disso, a tutela cautelar antecedente é
parcialmente acolhida para ratificar o despacho de fls. 10/11, bem como
seus efeitos, ao menos até julgamento da apelação interposta.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator